Tribunal: TJDFT
Processo: 0006001-31.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DE GRÁVIDA QUE RESULTOU NA MORTE DO FETO E DE HISTERECTOMIA PÓS-TRAUMÁTICA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PARCIAL INCOMPLETA. COMPROMETIMENTO DE 75% DO SISTEMA GENITO-URINÁRIO. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM PERÍCIA.
1. O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei no 6.194/1974, prevendo no art. 5o as normas sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro.
2. Irretocável a sentença que, nos termos do disposto no §1o, artigo 3o, inciso II, da Lei no 6.194/74, ponderou que o valor da indenização corresponde à aplicação do percentual ao valor máximo mencionado, ou seja 75% de R$13.500,00, conforme constatado na perícia realizada.
3. Recurso conhecido e desprovido.